Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600777-05.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: NELSON FERREIRA GOIS
Órgão julgador: EMBARGANTE: NELSON FERREIRA GOIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
09/07/2021
Número: 0600777-05.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600777-05.2020.6.16.0155
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600777-
05.2020.6.16.0155 que julgou procedente a presente representação movida em desfavor de Nelson
Ferreira Gois, na forma do art. 22, XIV da Lei Complementar 64/90, para o fim de declarar a
inelegibilidade do representado nas presentes eleições e para os próximos oito anos, bem como a
cassação do diploma expedido em favor do candidato representado. (Representaçao por Captação
Ilícita de Sufrágio (Art. 41-A, Lei 9.504/97), ajuizada pelo Minsitério Público Eleitoral em face de
Nelson Ferreira Gois, alegando que, no dia 15/11/2020, ou seja, no dia das eleições municipais
2020, por volta de 10:30 horas, na rua Betonex, 2130, Jardim Holandês, Piraquara/PR, Nelson
Ferreira Gois, candidato a Vereador pelo PSD, nº 55111, nome de urna "Nelson da Betonex", foi
flagrado, por Policiais Militares do serviço reservado, distribuindo "santinhos" para eleitores
próximo ao Colégio Estadual Ivanete Martins, local de votação da 155ª Zona Eleitoral -
Piraquara/PR. Aduz que dentre os eleitores, Claudinei Gonçalves foi flagrado, antes de votar,
recebendo o "santinho" do referido candidato, e, depois de votar, recebendo R$20,00 do mesmo
candidato. Alega infringência ao art. 41-A da Lei 9.504/97). RE22
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELSON FERREIRA GOIS (RECORRENTE)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39127
716
09/07/2021 18:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.168

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600777-05.2020.6.16.0155 –
Piraquara – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: NELSON FERREIRA GOIS
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR0034199
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA - OAB/PR0068775
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. MERA
REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.
1.
Sendo
enfrentada
expressa
e
especificamente a tese de que não haveria
prova da intenção do embargante em obter o
voto do eleitor identificado, com extensa análise
dos depoimentos prestados, bem como dos
vídeos captados pela equipe policial que fazia a
fiscalização no dia das eleições, além de se
apontar que havia elementos circunstanciais de
corroboração, não prospera a alegação de
omissão.
2. Embargos que não se destinam à integração
do acórdão embargado mas, ao revés,
prestam-se apenas à rediscussão da causa,
pretensão que não se adequa ao escopo desta
via processual.
Num. 39127716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070916171635600000038190542
Número do documento: 21070916171635600000038190542

3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 22697466) opostos por Nelson
Ferreira Gois em face do acórdão nº 58.620, por meio do qual esta Corte negou provimento ao
recurso eleitoral que moveu contra sentença pela qual foi condenado por captação ilícita de
sufrágio.
Alega, em síntese, que haveria omissão no julgado, consistente na falta de
indicação do elemento de prova que demonstre a prática das condutas descritas no núcleo do
tipo do artigo 41-A da Lei das Eleições. Sucessivamente, requer o prequestionamento dos
artigos 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, e 492 do CPC.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 03/05/2021 (id. 33054466) e as razões foram protocoladas em 05/05/2021 (id.
33389316).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
Num. 39127716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070916171635600000038190542
Número do documento: 21070916171635600000038190542

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, alega o embargante que o acórdão seria omisso,
uma vez que não houve o enfrentamento da "tese expressamente exposta quando da
apresentação de contestação e nas razões do recurso eleitoral pelo ora embargante no que
.
tange a necessária comprovação da intensão [sic] de obter o voto do eleitor"
Afirma que sua condenação "decorreu única e exclusivamente da ausência de
necessidade de pedido explícito de votos para a caracterização da captação ilícita de sufrágio,
sem contudo, indicar nos meios de provas constantes nos autos, o elemento que demonstre
.
cabalmente o núcleo do tipo 'entregar, prometer,oferecer vantagem com o fim de obter o voto'"
Argumenta que "a questão não gira em torno da necessidade do pedido explicito
de votos, mas sim, como assentado tanto na defesa quanto no recurso eleitoral, é a
necessidade da comprovação de que a entrega da quantia em dinheiro se deu com o objetivo,
, transcrevendo ementas de julgados do TSE.
a intensão [sic] e o fim principal de obter o voto"
Pede ao final o provimento, com o saneamento das omissões, e,
alternativamente
, o prequestionamento dos artigos 73, § 4º, da Lei nº
[rectius: sucessivamente]
9.504/97, e 492 do CPC.
Os embargos não prosperam.
Quanto à prova do enquadramento das condutas do embargante nas hipóteses
do artigo 41-A da Lei das Eleições, constou do acórdão embargado:
Da atenta análise das razões, observa-se que a única insurgência quanto à aplicação da
norma consiste na alegada necessidade de haver pedido explícito do voto, sendo
.
insuficiente, na concepção do recorrente, o pedido "genérico ou implícito"
Fora isso, toda a construção recursal volta-se à avaliação da prova produzida que, no
seu entender, não apenas seria frágil e insuficiente para sustentar a condenação, mas
também conteria justificativa plausível para a entrega de dinheiro ao eleitor identificado
.
(
.
.
.
)
Como se extrai do § 1º do artigo 41-A, "é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando
a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir". Com isso, cai por terra a primeira
tese defensiva, consoante a massiva jurisprudência dos tribunais:
(
.
.
.
)
Portanto, sendo legalmente estabelecida a desnecessidade de haver pedido explícito de voto,
corroborada pela massiva e uniforme jurisprudência, reputa-se superada essa questão.
Resta apenas aferir a prova produzida a fim de concluir se é robusta quanto à captação ilícita
d e
s u f r á g i o .
(
.
.
.
)
Da atenta análise da prova produzida, exsurge cristalina a plena configuração da captação
i l í c i t a
d e
s u f r á g i o .
Primeiro, mister consignar que
: em um
não há controvérsia quanto aos seguintes fatos
primeiro momento, Claudinei recebe um santinho de Nelson; na sequência, dirige-se ao local
Num. 39127716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070916171635600000038190542
Número do documento: 21070916171635600000038190542

de votação; depois de votar, retorna e recebe vinte reais das mãos de Nelson.
Segundo a defesa, esse dinheiro teria sido solicitado por Claudinei como parte de pagamento
de dívida anterior e para abastecer sua motocicleta.
Ocorre que a prova testemunhal produzida pela defesa é manifestamente contrária às demais
provas dos autos, em especial os vídeos captados pela polícia militar. Destes, destaca-se o
constante no id. 24397016, no qual é possível visualizar que Claudinei, ao retornar da
votação (vídeo, 1min54s), chega com o comprovante de votação em mãos e, sem que
haja qualquer diálogo entre ele e Nelson, este imediatamente, em cerca de um
.
segundo, começa a retirar a nota de vinte reais do bolso (vídeo, 1min55s)
Toda a ação, desde a chegada de Claudinei até o recebimento do dinheiro, dura apenas
seis segundos, tempo no qual se reputa impraticável o diálogo que as testemunhas de
.
d e f e s a
d e s c r e v e r a m
A fim de ilustrar o que se diz, traz-se à colação as seguintes imagens, retiradas do vídeo
r e f e r i d o
:
(
.
.
.
)
Portanto, todo o quadro fático devida e robustamente comprovado aponta no sentido da
, merecendo ser destacados os seguintes
captação ilícita de sufrágio
elementos
:
c i r c u n s t a n c i a i s
d e
c o r r o b o r a ç ã o
(i)
;
Nelson estava no dia das eleições, confessadamente, praticando boca de urna
(ii) Nelson tinha consigo cerca de mil reais, dos quais mais da metade se encontrava
, somente sendo localizada em revista minuciosa realizada
oculta nas suas roupas íntimas
n a
d e l e g a c i a
d e
p o l í c i a ;
(iii) no tempo de um segundo que se passou entre a chegada de Claudinei, com o
comprovante de votação em mãos, e a procura do dinheiro por Nelson, era
.
praticamente impossível ter havido o diálogo descrito pelas testemunhas de defesa
Com isso, do conjunto dos elementos de convicção colhidos, tem-se por comprovada toda a
ação descrita e, mais que isso, evidenciado o intuito de Nelson em obter o voto de
, o que é suficiente para a comprovação do ilícito; como já delineado, não há
Claudinei
necessidade de se comprovar, para fins do artigo 41-A, o pedido de voto, explícito ou
implícito, bastando ficar plenamente caracterizado o especial fim de agir.
Portanto, não havendo espaço para dúvidas quanto à captação ilícita de sufrágio procedida
por Nelson, o não provimento do recurso é medida de rigor.
[não destacado no original]
Portanto, inexiste omissão no acórdão, que enfrentou expressa e especificamente
a tese de que não haveria prova da intenção do embargante em obter o voto do eleitor
identificado, fazendo extensa análise dos depoimentos prestados (todos os depoimentos!), bem
como dos vídeos captados pela equipe policial que fazia a fiscalização no dia das eleições,
além de apontar que havia elementos circunstanciais de corroboração.
Nesse passo, os presentes embargos não se destinam à integração do acórdão
embargado mas, ao revés, prestam-se apenas à rediscussão da causa, pretensão que não se
adequa ao escopo desta via processual.
No que tange ao pedido de prequestionamento dos artigos 73, § 4º, da Lei das
Eleições, e 492 do CPC, tem-se por absolutamente impertinentes; afinal, o primeiro dispositivo
invocado trata de suspensão de conduta vedada e fixa multa para os infratores, ao passo que o
Num. 39127716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070916171635600000038190542
Número do documento: 21070916171635600000038190542

segundo trata do princípio da congruência, segundo o qual o órgão julgador não pode "proferir
decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou
.
em objeto diverso do que lhe foi demandado"
Mesmo assim, face ao disposto no artigo 1.025 do CPC, anota-se que se
consideram "incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
.
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade"
CONCLUSÃO
Forte nas considerações expendidas, CONHEÇO dos embargos de declaração e
REJEITO-OS, declarando prequestionados os dispositivos invocados.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO

RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600777-05.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS
- EMBARGANTE: NELSON FERREIRA GOIS - Advogados do(a) EMBARGANTE: GIRLEI
EDUARDO DE LIMA - PR0068775, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199,
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em
exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.07.2021.
Num. 39127716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/07/2021 18:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070916171635600000038190542
Número do documento: 21070916171635600000038190542